Tribunal: STF
Processo: RHC 53095
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
FALSIFICAÇÃO IDEOLÓGICA E MATERIAL. Nega-se provimento a
Recurso Habeas corpus pedido por serventuário que inseriu na escritura
falso pagamento de imposto de que se apoderara e,  depois, rasurou o
livro para ocultação do crime. Não houve falta de justa causa para
trancamento da ação penal.